Tribunal: TJMT
Processo: 0006740-97.2002.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006740-97.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MIRIAN LINO GUIMARAES (APELANTE), JOBE WILSON RODRIGUES - CPF: 526.950.509-68 (APELANTE), DIEGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 704.168.261-72 (APELANTE), MIRIAN LINO GUIMARAES - CPF: 691.668.201-97 (APELANTE), PAULO CEZAR DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 318.301.961-20 (APELANTE), BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – TEMPESTIVIDADE – ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

Se a Defensoria Pública só tomou conhecimento do processo no dia de sua intimação automática, o Recurso interposto dentro do prazo contado a partir dessa data é tempestivo.

Nas hipóteses em que a Defensoria Pública atua como curadora especial e obtém êxito na demanda, faz jus aos honorários sucumbenciais, pois trata-se de remuneração devida pelo vencido ao vencedor.

Na Execução, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é autorizada quando implicar na extinção, parcial ou total do feito.

N
ão importa o motivo da extinção, mas sim o resultado alcançado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta da parte da sentença prolatada na Execução de Título Extrajudicial que reconheceu a prescrição do título e extinguiu o processo com fundamento nos artigos 924, V, e 925, do CPC. Não houve condenação do apelado em honorários advocatícios sucumbenciais (id 115193039 – pág. 01/12.

Os apelantes (executados), representados pela Defensoria Pública, alegam que o não arbitramento dos honorários fere o §6º do art. 85 do CPC e o art. 4º, XXI, da Lei Complementar n. 80/94, incluído pela LC n. 132/2009.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de intempestividade do Recurso e no mérito pleiteia o não provimento (id 115193045 – pág. 01/07).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O apelado suscita essa preliminar sob o argumento de que os autos tramitaram de 03 formas -

física
(PEA híbrido),
eletrônica
(PEA eletrônico), e pelo
PJE
(eletrônico).

Aduz que quando o trâmite mudou para o
PEA eletrônico
foi restituído o prazo para recorrer, e que a certidão de tempestividade (Id 65842335) não levou em conta a intimação dos apelantes no período em que o processo tramitou pelo
PEA eletrônico
.
(LILIAN, NÃO ENTENDI ESTE PARÁGRAFO. NÃO SEI SE ARRUMEI CERTO. E APARECE 2 VEZES A EXPRESSÃO
PEA ELETRÔNICO
, POR ISSO QUE NEGRITEI, PORQUE ACHO QUE ESTÁ ERRADO).

Registra que a conversão dos autos em híbrido atendeu à determinação de 09.06.2020 do Tribunal de Justiça, que a movimentação passou a ser pelo PEA (Portal Eletrônico do Advogado), e que a partir de
11.11.2020
deixaram de tramitar na forma híbrida e passaram para a eletrônica, no portal PEA, sendo certificado o seguinte:

Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as partes devem se manifestar no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original (Art. 12, § 5º da Lei 11.419/2006).

Como mostra o trecho acima transcrito, foi apenas estabelecido que as partes se manifestassem sobre o interesse em manterem pessoalmente a guarda de algum documento original.

Apesar de certificada a tempestividade do Recurso, é necessário fazer algumas observações.

Depois de prolatada a sentença, foram opostos Embargos de Declaração, apreciados em
29/08/2019
(id 115193033 – pág. 425).

Em
26/09/2019
, o apelado pediu a restituição do prazo recursal porque o processo se encontrava no Cartório Distribuidor desde
17/09/2019
(id 115193033 – pág. 426).

Em
17/12/2020
o juízo
a quo
consignou que o resultado dos Embargos foi disponibilizado no DJE n. 10571, de
05/09/2019, publicado em 06/09/2019,
e feita a carga ao Cartório Distribuidor em
17/09/2019. Além disso,
d
eferiu a contagem do prazo a partir da publicação dessa decisão
(id 115193033 – pág. 432).

Em 18/12/2020 foi assim certificado:

Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 10882, com previsão de disponibilização em 21/12/2020, o movimento "Decisão->Determinação" de 17/12/2020, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244/B representando o polo ativo; e DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - OAB: representando o polo passivo.

Em 07/01/2021
foram intimados

os advogados das partes
“para manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias corridos a fim de suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, contados desta intimação, sob pena de preclusão, após o referido prazo permanecendo as partes em silêncio considerar-se-á o processo integralmente digitalizado,
começando a correr os prazos normalmente nos termos do art. 26 da referida Portaria.
Cientes de que os autos físicos ficarão à disposição das partes em secretaria, pelo prazo de 30 (trinta) dias e após serão DESCARTADOS....”
(
Certidão no id 115193033 – pág. 434).

Em 13/08/21 o juízo de origem reiterou essa certidão
e mandou

intimar as partes a promoverem em 05 dias o andamento do feito e requererem o que de direito, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Anotou ainda que a publicação desse
decisum
serviria como intimação
.

O exequente postulou o desentranhamento do contrato original e da nota promissória, e não recorreu da sentença.

Os apelantes alegaram em 21/08/2021 a ausência de irregularidade na digitalização dos autos e requereram que fosse certificado que, em razão de tratar de processo físico,
a Defensoria Pública só
poderia ser intimada mediante carga, o que não teria ocorrido durante a tramitação na forma híbrida pois só tomou conhecimento da demanda em 18/08/2021, data em que foi intimada do
decisum
constante no id 63052096 (id 115193036 – pág. 03).

Arguem que, diante disso, em
21/08/2021
ingressaram com o Recurso.

Como não houve a intimação da Defensoria Pública em nenhum momento, considera-se tempestiva a Apelação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cumpre analisar se é permitido o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da
Defensoria Pública
no exercício da Curadoria Especial.

Pelo princípio da causalidade, aquele que motivou o ajuizamento da demanda responde pelas despesas dela decorrentes, nas quais se incluem os
honorários advocatícios
de sucumbência.

O apelado ajuizou em 17/05/2002 Execução de Título Extrajudicial contra os apelantes por suposta dívida de R$24.079,06 na época, referente ao Contrato de Mútuo n. 635972, celebrado em 18/06/2001.

Esgotadas as tentativas de localizar os executados, o exequente requereu a citação por edital, o que foi deferido e posteriormente nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial.

Os apelantes afirmam que não ingressaram com Embargos à Execução porque não havia excesso a ser arguido e também para evitar a interpretação de que teriam caráter protelatório.

Após deliberações processuais, o juízo chamou o feito à ordem, reconheceu a prescrição e não fixou honorários advocatícios sucumbenciais para a Defensoria Pública.

O exequente interpôs a Apelação n. 0006740-97.2002.8.11.0041, provida por esta Câmara sob o fundamento de ser imprescindível intimá-lo para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com o retorno dos autos à primeira instância, o exequente apresentou pedido de consulta no BACENJUD; o juízo chamou o feito à ordem, novamente reconheceu a incidência de prescrição originária trienal do título, e mais uma vez deixou de arbitrar a verba honorária.

A Defensoria Pública se pronunciou sobre a decisão concernente à digitalização dos autos, ofereceu contrarrazões aos Embargos de Declaração, pugnou pelo regular prosseguimento da lide (id 115193033 – pág. 400) e contra-arrazoou o primeiro Recurso.

O STJ já registrou que no caso de curatela especial pela Defensoria Pública não haverá pagamento de honorários, visto que se trata de função institucional, exercício de
múnus

público remunerado por subsídio.

Todavia, quando atua como curadora especial e obtém êxito na demanda, a instituição faz jus a honorários sucumbenciais, uma vez que se cuida de remuneração devida pelo vencido ao vencedor, nos termos legais, exceto se atuar contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).

No caso concreto, apesar de o exequente não ter dado causa à demanda, a Defensoria Pública não tem ligação alguma com a inadimplência dos apelantes. Logo, se trabalhou para eles, faz jus aos honorários de sucumbência.

Vale ressaltar que já está consolidado em jurisprudência do STJ que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Exceção de Pré-Executividade só é autorizada quando implicar na extinção, parcial ou total, da Execução.
N
ão importa o motivo da extinção, mas sim o resultado alcançado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COTEJO E SIMILITUDE FÁTICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DISPOSITIVO OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. (...). 3. Não obstante, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não destoa do entendimento pacificado no STJ, segundo o qual

é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
(REsp 1.670.590/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017) (...). 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1678163/RJ, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe de 02/08/2018).

Posto isso, são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para definir a verba honorária em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022